Tribunal: TJSP
Processo: 1016300-90.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Bloqueio temporário de cartão - Sentença de procedência – Bloqueio sem demonstração de prévia notificação do autor – Operação não autorizada, em momento que o autor pretendia fazer uso do serviço – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016300-
90.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante RICARDO HENRIQUE GOMES
DECARLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016300-90.2018.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No:
27884
APELAÇÃO:
1016300-90.2018.8.26.0001
COMARCA:
SÃO PAULO (SANTANA 5a VARA CÍVEL)
APTE/APDO.:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
APDO/APTE.:
RICARDO HENRIQUE GOMES DECARLI
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
Bloqueio
temporário de cartão - Sentença de procedência Bloqueio sem
demonstração de prévia notificação do autor
Operação não
autorizada, em momento que o autor pretendia fazer uso do serviço
Danos morais caracterizados Indenização devida Sentença
mantida RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1.- Trata-se de recursos de apelação interpostos da sentença de
fls. 102/108, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente ação de
reparação de danos morais, condenando o banco a pagar indenização de R$ 4.000,00,
além de custas e honorários de 20%.
Apela o banco alegando que disponibiliza canais de
comunicação para que o cliente resolva problemas desse tipo e que o autor não tentou
mitigar seu próprio prejuízo entrando em contato com a instituição. Aduz que não é o
caso de indenizar por danos morais e isso enriqueceria indevidamente o autor.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Apelou também o autor, buscando majorar a indenização, mas
seu recurso foi considerado deserto (fls. 150/151).
É o relatório.
2.- A sentença deve ser mantida.
O banco réu não juntou aos autos nenhum documento
comprobatório de emissão ou recebimento de notificação pelo autor, informando tal
cancelamento.
O deliberado bloqueio do cartão, sem aviso prévio, como
ocorreu na espécie, configura falha na prestação de serviço, pois viola os deveres de
boa fé objetiva contratual (CC, art. 422) e de informação (CDC, art. 6o, III),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016300-90.2018.8.26.0001 -Voto no
3
ressaltando que a responsabilidade dos fornecedores de serviço é objetiva, a teor do
disposto no art. 14 do CDC.
No caso, ademais, restou demonstrada a negativa da operação
(compra na modalidade débito) no momento em que pretendia pagar por um serviço,
em restaurante, gerando aborrecimentos que foram além do mero dissabor, o que
caracteriza o dano moral indenizável.
No sentido, a jurisprudência:
APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

Pretensão à
indenização por danos morais Sentença de procedência em
parte Pleito de reforma da sentença, para majoração da verba
indenizatória Cabimento em parte Cancelamento de cartão
de crédito sem prévia notificação e unilateralmente pelo
apelado, apesar de pagamento das faturas Dever de indenizar
configurado Valorado o grau de culpabilidade do ofensor,
sua condição econômica sem descuidar do indesejável
enriquecimento ilícito, impõe-se majorar a indenização para
R$ 3.000,00 (três mil reais), valor reputado razoável e
proporcional à lesão experimentada Correção monetária nos
termos da Súm. 362, de 03/11/2.008, do STJ, acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação Sentença
reformada em parte
APELAÇÃO provida em parte

Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação, mantidos, em observância ao limite máximo, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1002859-32.2018.8.26.0554; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de
Registro: 09/05/2019).
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CANCELAMENTO DE
CARTÃO DE COMPRAS PELA ADMINISTRADORA SEM
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO
DO
TITULAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
USO
DO
CARTÃO
EM
ESTABELECIMENTO
PÚBLICO.
Ausente
prova
de
notificação do cliente, indevido o cancelamento unilateral de
seu cartão de compras, nos termos do contrato. Dano moral
consistente no fato de a autora haver passado por situação
vexatória em estabelecimento público, ao ser-lhe negado
crédito sem que conhecesse a causa. Indenização concedida.
Apelo provido.
(TJSP,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
9194555-54.2006.8.26.0000, Relator Des. Roberto Mac Cracken, julgado
em 03/05/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016300-90.2018.8.26.0001 -Voto no
4
O valor da reparação dos danos morais deve se pautar pelos
critérios de equidade, que levem em consideração a posição social do ofendido, o
comportamento do ofensor, a repercussão da ofensa e o caráter punitivo da
indenização, visando a desestimular a prática reiterada de atos como o narrado nos
autos.
A reparação pecuniária a título de dano moral não pode ser
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva (RT 742/320), mostrando-se
razoável e compatível com a extensão do dano, no caso, a fixação no valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da publicação do
presente julgado (Súmula 362 do STJ) e juros legais de mora a contar da citação (CC,
art. 405), por se tratar de responsabilidade civil contratual.
No mais, aplica-se o artigo 252 do RITJSP:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da r. sentença recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator